Tribunal: TJSP
Processo: 0001969-70.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – CRIME IMPOSSÍVEL RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Falta de bens por parte do ofendido não implica a ocorrência de crime impossível. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE.

REGIME PRISIONAL – CRIME GRAVE – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do

Ementa:

ROUBO SIMPLES TENTADO – CRIME IMPOSSÍVEL RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Falta de bens por parte do ofendido não implica a ocorrência de crime impossível. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE.

REGIME PRISIONAL – CRIME GRAVE – CONVENIÊNCIA DO REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, de rigor a imposição de regime prisional inicialmente fechado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001969-70.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANA PAULA
DA SILVA OLIVEIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para readequar as reprimendas impostas a Ana Paula da Silva
Oliveira Lima para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial
fechado, e pagamento de 3 dias-multa, no piso mínimo, inalterada, no mais, a r.
sentença.
Observa-se, contudo, que a Ré já cumpriu a pena que lhe foi cominada.
Assim , expeça-se Alvara de Soltura clausulado. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-70.2018.8.26.0535 -Voto no 52.215
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0001969-70.2018.8.26.0535
COMARCA: GUARULHOS 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: CAIO FERRAZ DE CAMARGO LOPASSO
APELANTE: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO
SIMPLES
TENTADO

CRIME
IMPOSSÍVEL
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Falta de bens por
parte do ofendido não implica a ocorrência de crime impossível.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA

PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
AUMENTO
EXCESSIVAMENTE
SEVERO.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
REGIME PRISIONAL CRIME GRAVE CONVENIÊNCIA DO
REGIME INICIAL FECHADO. Diante da gravidade do crime e da
periculosidade do agente, de rigor a imposição de regime prisional
inicialmente fechado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 52.215
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 164/170, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
movida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA LIMA
para condená-la às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 5 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursa no artigo 157, caput,
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformada, apela a ré pela absolvição, ante a ocorrência de
crime impossível. Subsidiariamente, espera a desclassificação para o delito de
constrangimento ilegal, a redução da pena-base, a imposição de regime inicial mais
brando e a detração penal (fls. 178/182).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
196/200), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 218/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-70.2018.8.26.0535 -Voto no 52.215
FLS. 3
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 24 de agosto de 2018, às 17h, na
Rua Soldado Donato Ribeiro, no 30, Maia, comarca de Guarulhos, Ana Paula da Silva
Oliveira Lima tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de
uma faca contra o ofendido Sinval Pereira da Rocha, dinheiro em espécie.
Segundo o apurado, a ré se aproximou do ofendido, que
trabalhava no local como “guardador de carros”, e pediu a ele um cigarro, no que foi
atendida. Contudo, logo após, a acusada solicitou à vítima dinheiro, e, diante da negativa
dela, a ameaçou com uma faca. O ofendido, então, entrou em luta corporal com a ré, que
mordeu sua mão. Ato contínuo, guardas civis intervieram na contenda e encontraram,
caída ao solo, uma faca, identificada pelo ofendido como sendo aquela utilizada pela ré
para ameaçá-lo.
Previamente à análise das teses sustentadas pela Defesa, de
rigor anotar que a condenação encontra-se pautada em provas seguras de autoria e
materialidade.
Silente em solo policial (fls. 10), sob o crivo do contraditório a
acusada confessou ter tentado assaltar a vítima com uma faca (gravação digital).
A confissão da ré foi amplamente corroborada pela demais
prova colhida.
Com efeito, a vítima, Sinval, confirmou que, na data dos fatos,
trabalhava na rua quando a ré se aproximou e pediu-lhe dinheiro, o que negou. Diante
disso, a acusada pegou sua cadeira e saiu andando. Ao pedir o objeto de volta, a ré
anunciou o assalto com o emprego de uma faca. Falou, então, para a ré pegar dinheiro
em seu bolso, momento em que conseguiu desarmá-la. Indagado, disse que, na ocasião,
não estava em poder de dinheiro (fls. 9 e gravação digital).
Registre-se que, em crimes como o aqui tratado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-70.2018.8.26.0535 -Voto no 52.215
FLS. 4
rotineiramente praticados na clandestinidade, de importante relevo as palavras das
vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das provas (Extinto
TACrim/SP Apelação Criminal no 1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini).
Ademais disso, o guarda civil Denis Inácio Soares Silva foi
categórico ao relatar que estava em patrulhamento quando foi acionado por populares
acerca de uma luta corporal. Diante disso, interveio no entrevero, tendo a vítima
informado que a ré havia tentado assaltá-la com uma faca, a qual encontrou caída nas
proximidades (fls. 7 e gravação digital).
Convém ressaltar que depoimentos de agentes da lei valem
como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores
públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Soma-se à prova oral o auto de prisão em flagrante de fls. 5, o
auto de exibição e apreensão de fls. 15 e o laudo da faca de fls. 88/89, os quais
corroboram a condenação.
Diante de tal cenário, não é o caso de se reconhecer a
ocorrência de crime impossível.
Como é cediço, tal figura se caracteriza nas hipóteses em que o
agente se vale de meio absolutamente ineficaz ou se volta contra objetos absolutamente
impróprios, tornando impossível a consumação do crime.
Contudo, o crime de roubo possui natureza complexa,
possuindo, como objeto jurídico, tanto o patrimônio quanto a integridade física e a liberdade
do indivíduo.
Na hipótese, verificando-se que a acusada chegou a anunciar
o assalto e a empregar grave ameaça e violência contra a vítima, somente não
consumando o delito em razão de o ofendido ter reagido e não possuir pecúnia em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-70.2018.8.26.0535 -Voto no 52.215
FLS. 5
poder, resta evidente a figura tentada, conforme já reconhecido na hipótese.
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A
inexistência de objeto de valor em poder da vítima não desnatura o crime de roubo na modalidade
tentada, em face do caráter complexo desse delito (...)” (HC 201.677/DF, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012).
Em caso análogo, esta colenda Corte de Justiça decidiu:
Apelação.
Roubo
simples
tentado.
Recurso
defensivo.
Insuficiência probatória. Inocorrência. Autoria e materialidade
comprovadas. Ausência de bens por parte da vítima não importa
na ocorrência de crime impossível ou desistência voluntária.
Precedentes do STJ. Reprimenda e regime inicial aplicados de
forma adequada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 0000231-57.2013.8.26.0168; Relator (a): Leme
Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Dracena - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
11/10/2017)
Tampouco é caso de desclassificação do crime de roubo para
o delito de constrangimento ilegal, visto que, conforme restou fartamente demonstrado, o
emprego de grave ameaça visava a obtenção de vantagem econômica por meio de
subtração de coisa alheia móvel, conduta que se amolda ao artigo 157 do Código Penal.
Ante o exposto, mantido o bem lançado decreto condenatório,
passa-se à análise das reprimendas.
A basilar da ré, considerando que o delito foi praticado na via
pública, durante a tarde, com o emprego de faca e contra vítima deambulante de 62 anos
de idade, foi fixada 1/2 acima do piso legal. Contudo, verifica-se que, à exceção do
emprego da arma branca, as demais circunstâncias não extrapolam aquelas inerentes ao
grave crime de roubo, não se olvidando que a idade da vítima já será ponderada na fase
oportuna, sob pena de bis in idem.
Cabe destacar que, conforme se manifesta o Tribunal Superior:
“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma branca, embora não configure
mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-70.2018.8.26.0535 -Voto no 52.215
FLS. 6
quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (...)” (HC 436314/SC, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).
Assim, ponderando apenas a utilização de uma faca de 12,5cm
de lâmina para ameaçar a vítima, reduz-se a fração para 1/6, resultando na pena
inaugural de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Em seguida, a agravante relativa à idade da vítima (fls. 12) foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se inalterada a
reprimenda.
Por derradeiro, ponderando que o delito não se aproximou da
consumação, a sanção foi reduzida pela tentativa na fração de 2/3, resultando definitiva,
nesta instância, em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 3 dias-
multa, no piso mínimo.
O regime inicial fechado, in casu, é o único adequado ao
caráter repressivo e preventivo da reprimenda, sendo inviável o abrandamento. Isso
porque, as circunstâncias em que cometido o delito, com o uso de uma faca e a efetiva
luta corporal com a vítima, evidenciam maior gravidade da conduta e a alta
periculosidade da agente, fatores que exigem resposta enérgica, com a qual não é
compatível solução menos severa, nos termos do artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal.
Nesse toar: “(...) Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório
não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes
sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (HC 391.146/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
E não cabe aplicar à ré a regra do artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal (detração penal), pois tal benefício não se confunde com progressão de
regime; ademais, a matéria deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, que possui as
informações necessárias para tanto.
Assim já se manifestou o C. Tribunal Superior: “(...) Esta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001969-70.2018.8.26.0535 -Voto no 52.215
FLS. 7
Superior de Justiça, possui entendimento no sentido de que se estiverem ausentes, nos autos, os
elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a
fixação de regime mais brando. Precedentes. III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o
recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a
detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo
das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do
recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão
cautelar (...)” (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44,
inciso I, do Código Penal).
Por fim, imperiosa a correção da sentença, pois, por um lapso,
constou no dispositivo o nome Ana Paula da Silva Oliveira Ilma, quando o correto é
Ana Paula da Silva Oliveira Lima; anotando-se que referido equívoco trata-se de mero
erro material, que não importa na nulidade do decisum.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para readequar as reprimendas impostas a Ana Paula da Silva Oliveira Lima para 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e pagamento
de 3 dias-multa, no piso mínimo, inalterada, no mais, a r. sentença.
Observa-se, contudo, que a Ré já cumpriu a pena que
lhe foi cominada. Assim , expeça-se Alvara de Soltura clausulado.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator